Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-92.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018269-92.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo de Direito da 2ª Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), LAUDO ANTONIO DOS SANTOS ZULI - CPF: 668.551.449-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO NETO EBINA PROMOCOES - ME - CNPJ: 10.339.288/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ACF INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.027.527/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO NETO EBINA - CPF: 272.293.558-93 (TERCEIRO INTERESSADO), A.L REPRESENTAÇÕES (TERCEIRO INTERESSADO), BRASPLAN ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO EIRELE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE – DISCUSSÃO ENVOLVENDO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO IMPROCEDENTE.

A questão tratada na ação de nulidade contratual, veiculando também pedido concernente à devolução de valores e indenização por danos morais afeta ao consórcio é matéria de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, submetida ao critério de competência absoluta
(ratione personae e ratione materiae)
, instituído pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1018269-92.2020.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, relativamente à “Ação de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Danos Materiais e Morais” nº. 1041000-56.2020.8.11.0041, proposta por LAUDO ANTÔNIO DOS SANTOS ZULI em face de BRASPLAN ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIO EIRELE e OUTROS, na qual o autor objetiva o cancelamento do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos em dobro ou, subsidiariamente, em quantia simples e indenização por supostos danos sofridos.

Consta que uma vez distribuída a demanda para uma das Varas de feitos gerais, o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dr. Yale Sabo Mendes
– declinou da competência em favor do juízo suscitante, dizendo que a parte autora objetiva
“a resolução de negócio jurídico fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, consistente na aquisição de cota em grupo consorciado, matéria de natureza bancária”
(sic).

Discorre o Magistrado, ao declarar sua incompetência para análise e julgamento do feito, que a matéria em questão subordina-se às regras do Banco Central, de modo que deve ser dirimida por uma das Varas Bancárias (Id 55608963 – fls. 49/51).

Em seguida, por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital –
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“(...) Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente cível, pois sustenta a existência de fraude na confecção do contrato e pretende o seu respectivo cancelamento, com a devolução de valores pagos e condenação da requerida em danos morais (...)”
(Id 55608959 – fls. 03).

A d. Magistrada anota, ainda, que trata-se de ação
“de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário”
(sic).

Despacho inicial proferido em 22/09/2020 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitante responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 58097971), seguindo-se das informações prestadas pelo Juízo suscitado, além de ratificar os fundamentos que motivou o declínio original, também sustenta que
“dentre as causas de pedir declinadas pelo Autor extrai-se a pretensão para que seja reconhecido inclusive a fraude na própria formação da empresa de consórcio, com a responsabilização dos sócios, de modo que os pedidos de nulidade e cancelamento do contrato e de indenização por danos morais é consequência da referida tese, a qual ao meu sentir é afeta ao consórcio, e, por conseguinte, matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (“ratione personae” e “ratione materiae”), instituído pelo art. 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM”
(sic) – Id 66799450.

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, deixa de opinar no presente conflito, por não vislumbrar interesse público (Id 67236463).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo que tem por fim resolver a controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação de nulidade do negócio jurídico c/c desconsideração da personalidade jurídica c/c danos materiais e morais proposta por Laudo Antônio dos Santos Zuli ajuizada em desfavor de BRASPLAN Administração de Consórcio Eirele e Outros, cujo objeto versa sobre o cancelamento do contrato firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos em dobro ou, subsidiariamente, em quantia simples e indenização por supostos danos sofridos.

Consoante se verifica dos documentos eletrônicos, a demanda de natureza mista – declaratória e indenizatória – foi distribuída a uma das Varas de feito geral, no caso, a 7ª Vara Cível da capital, que de ofício declinou da competência para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, ao argumento de que a causa se amolda à previsão contida no art. 1º, I, §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM c/c Resolução TJ-MT/OE nº. 02/2019 (Id 55608963 – págs. 49/51).

De outro lado, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, declarou-se incompetente, sustentando que o caso em questão não se amolda à previsão do Provimento nº. 004/2008 do Conselho da Magistratura, que dispõe que a Vara Especializada tem competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, sendo que na hipótese a relação jurídica posta em face de BRASPLAN Administração de Consórcio Eirele e Outros não atende às especificações do regramento em espeque, na medida em que não discute relação bancária, estando, pois, em consonância com a exceção do elencada no §2º do art. 1º do referido provimento (Id 55608963 – págs. 53/55).

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 1º, §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM, as causas cujos objetos versem sobre consórcio, como sói a hipótese do feito originário, devem ser, necessariamente, processadas e julgadas perante a Vara Especializada,
independentemente
se os pedidos estejam ou não cumulados com perdas e danos, vejamos:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8º, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente,
1º, 2º, 3º e 4º Varas Especializadas em Direito Bancário,
ficando com
competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos
a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º.
Deverão tramitar por essas varas especializadas
, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito;
CONSÓRCIO
; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.”

Além disso, o sistema de consórcio é regulado pela Lei nº. 11.795, de 08 de outubro de 2008, cujo art. 6º prevê expressamente que a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando, pois, em consonância com o que prescreve o artigo 1º, I, do Provimento nº. 004/2008/CM.

A propósito, é atual o entendimento desta Corte de Justiça envolvendo a matéria posta. Confira:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
Ação de Consignação em Pagamento por Falha na Prestação de Serviços c/c Pedido de Dano Moral e Material – DISCUSSÃO ACERCA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ART. 6º DA LEI 11.795/10/2008 – INSTITUIÇÃO SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ARTIGO 1º, INCISO I, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA – COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

Está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de consórcio e de alienação fiduciária competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.

O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de outubro de 2008, que consoante o art. 6º, a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de acordo com o artigo 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM.”
(N.U 1014799-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE GRUPO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE
– CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, §1º do Provimento nº 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de contrato de consórcio.”
(N.U 1001300-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PROVIMENTO N. 004/2008 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º, I – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – DISCUSSÃO ACERCA DE CONSÓRCIO COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Em se tratando de contrato de consórcio, em que se discute o contrato firmado entre a Instituição Financeira, cuja atividade é regulada pelo Banco Central do Brasil, à luz do Provimento n. 004/2008 (artigo 1º, I), compete a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital o processamento e julgamento do feito.”
(N.U 1009549-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

A questão tratada na ação de obrigação de fazer afeta ao seguro prestamista vinculado a consórcio é matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1º, I, parágrafo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM.”
(N.U 1012012-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Portanto, como a discussão da demanda versa sobre um contrato de consórcio, e sendo este subordinado à fiscalização do Banco Central, compete ao Juízo suscitante o processamento e julgamento dos autos de origem.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo
da
2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a Ação de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Danos Materiais e Morais nº. 1041000-56.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020